Tribunal: TJMT
Processo: 1019005-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019005-47.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Jogo de azar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (IMPETRANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – APREENSÃO DE VEÍCULO EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEFERIDO – TERCEIRA DE BOA-FÉ –
PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Eliane Mendes Müller Affi
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição do veículo I/Chrysler, cor preta, ano 2012, modelo 2012, placa FKN-1699, da qual a impetrante é legítima proprietária.

Narrou a impetrante que, apesar do veículo acima mencionado ter sido apreendido na residência do seu sobrinho (Frederico Müller Coutinho) é de sua propriedade, achando na residência daquele porque a mesma precisou se ausentar uns dias da cidade para fazer uma viagem.

Afirmou que buscando reaver o veículo, a impetrante requereu ao juízo a restituição a
res
, sendo indeferido o pedido pela autoridade judiciária.

Asseverou que pode e deve ser apreendido material proveniente de crime e qualquer elemento que interesse a persecução penal, seja na fase indiciária, seja na fase judicial, desde prevalente o interesse público na manutenção dos itens sob a guarda do Poder Judiciário. Entretanto,
in casu
, nenhuma das hipóteses estão presentes, pois a decisão combatida arrima-se em mera suposição.

Aduziu que o fundamento para manter acautelado o veículo é inidôneo. Ainda, que na decisão lançada pela autoridade judiciária não apontou a relação temática e/ou cronológica entre o automóvel (comprovadamente da propriedade da impetrante) e a suposta atividade criminosa de terceiro. Destaca, que a impetrante sequer está incluída no polo passivo da lide criminal e, por conseguinte, suporta um ônus reflexo, configurando ilegalidade.

Afirmou que a mera apreensão do veículo na residência de Frederico Muller Coutinho, sobrinho da impetrante, não é fundamento que sustente a manutenção da cautela, fazendo transcender os efeitos do processo penal, expressamente vedada pela Constituição da República, onerando terceiros estranhos à relação processual, sobremodo por meio de suposições.

Asseverou para a devida concessão da liminar, o periculum in mora, que veículo de propriedade da impetrante está sendo utilizado para as atividades da Polícia Judiciária Civil, correndo enorme risco de perecimento do bem.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 28200997), juntando documentos.

A segurança pleiteada foi concedida, determinando a imediata restituição do veículo I/Chrysler, cor preta, ano 2012, modelo 2012, placa FKN-1699, a impetrante
Eliane Mendes Muller Affi
, na
condição de depositária judicial compromissada
. (id. 28570951).

A autoridade impetrada prestou as informações (id. 32259450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado, manifestou pela concessão da segurança (id. 34057994), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança - Organização Criminosa - Operação Mantus - Apreensão de Veículo em Incidente de Busca e Apreensão - Restituição da Coisa Apreendida Indeferida – Terceira estranha à relação processual; Propriedade legítima; Apreensão desprovida de fundamentação idônea; Perecimento do bem - Pretensão de Restituição - Liminar Deferida – Conhecimento do mandamus - Súmula 267 do STF - Excepcionalidade Verificada – Premissa do STJ - Ato judicial eivado de ilegalidade - Impetração instruída com prova da origem lícita da quantia e meio utilizado para adquirir o veículo - Julgado do TJMT - Parecer pela concessão da segurança.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandado de segurança impetrado por
Eliane Mendes Müller Affi
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição do veículo I/Chrysler, cor preta, ano 2012, modelo 2012, placa FKN-1699, da qual a impetrante é legítima proprietária.

A impetrante sustenta:

1) ser terceira estranha à relação processual penal e legítima proprietária do automóvel apreendido, o qual foi adquirido mediante alienação fiduciária adimplida com recursos de sua aposentadoria e “atividade de advogada”;

2) que o ato de busca e apreensão estaria desprovido de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos da medida [proveniência ilícita do bem e interesse ao processo], a configurar ilegalidade e teratologia do ato judicial;

3) que a medida acautelatória de concessão de uso do veículo pela Polícia Judiciária Civil, proferida nos autos de no 27141-21.2019.811.0042 (cód. 585161), acarreta evidente perecimento do bem.

Não obstante ao posicionado pelo não cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos, haja vista que contra a decisão que indefere o pedido incidental é cabível o recurso de apelação, sendo impróprio o uso da ação mandamental (Súmula 267 do STF), salvo na hipótese em que a parte prejudicada utilize-se do
mandamus
para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder (STJ, RMS 50.630/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016).

A decisão atacada me parece desprovida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“Inicialmente, vale ressaltar que o veículo foi apreendido na residência de FREDERICO MULLER COUTINHO, sobrinho da requerente, por força de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos de processo no. 18161- 85.2019.811.0042 – cód. 575487.

É importante salientar que FREDERICO é denunciado nos autos de processo no. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98.

Compulsando os autos, nota-se que os documentos apresentados pela requerente estão incompletos, bem como, desatualizados, além disso, não demonstram que é de sua propriedade, visto que a cópia do documento do veículo está em nome da empresa denominada “AUTOS DA MOOCA LTDA”.

Em caso semelhante, julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

...

Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:

...

No tocante ao pedido de restituição do veículo apreendido, temos, ainda, o artigo 120 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

É importante ressaltar que, até a presente data, nada foi apresentado pela requerente para que se pudesse comprovar a real propriedade do bem e a origem lícita do valor utilizado para a sua aquisição. Desta forma, entendo que as razões expostas pelo Parquet, opinando pelo indeferimento do pedido de restituição do bem apreendido, merece ser acolhido.

Diante disto, INDEFIRO o pedido formulado por ELIANE MENDES MULLER AFFI.”

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia vejamos:
“o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo”
, porquanto
“nada foi apresentado pela requerente para que se pudesse comprovar a real propriedade do bem e a origem lícita do valor utilizado para a sua aquisição”
(Incidente Processual no 36084-27.2019.811.0042 – Cód. 595261).

Com efeito, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Entretanto, se tem notícia no
mandamus
que o veículo foi entregue a Polícia Judiciária Civil, inclusive se encontra caracterizada como viatura policial, bem como na foto de perfil do Delegado de Polícia Flávio Stringueta, o que demonstra não ser mais de interesse do processo o veículo.

Assim, o magistrado determinou o acautelamento do veículo pela Polícia Judiciária Civil, mas a apreensão do veículo decorreu do interesse processual, não como medida assecuratória (artigo 125 e seguintes do CPP), não havendo em que se confundir os institutos jurídicos.

Do cotejo probatório e da própria decisão, emerge que o mencionado veículo foi apreendido por força do mandado de busca e apreensão expedido nos autos processuais n. 18161-85.2019.811.0042 (Código 575487), na residência de Frederico Muller Coutinho, que é investigado pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58,
caput
, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o,
caput
, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98,
tem-se que a impetrante logrou comprovar a aquisição lícita do bem.

Isso porque o mandado de segurança está instruído com prova da origem lícita da quantia e meio utilizado para adquirir o veículo, quais sejam:

- comprovantes de rendimentos da aposentadoria da impetrante, na ordem de R$ 10.676,23 (dez mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) - Id. Num. 28212953;

- identidade profissional (OAB/MT 9.022) e relação de processos patrocinados, na condição de advogada, perante o e. Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (Id. Num. 28212950)

- instrumento de alienação fiduciária com as descrições do veículo apreendido (Id. Num. 28212956) e comprovantes de pagamento das parcelas do contrato, no valor de R$ 1.763,12 (um mil setecentos e sessenta e três reais e doze centavos) - Id. Num. 28212957;

- nota fiscal de aquisição do automóvel apreendida emitida por Autos da Mooca Ltda (Id. Num. 28212959);

- certificado de registro de veículo com autorização para transferência de propriedade preenchido em nome da impetrante, com firma reconhecida em 16.05.2019 (Id. Num. 28212959).

Noutra ótica, em consulta ao sítio eletrônico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), tem-se que o automóvel apreendido [Chrysler 300c, 3.6, v6, ano/modelo 2012] é avaliado em R$ 84.083,00 (oitenta e quatro mil e oitenta e três reais), cujo bem é condizente com o ganho mensal da impetrante e confere credibilidade à pretensão [restituição de coisa apreendida].

Ademais, importante destacar que a apreensão do veículo ocorreu no dia 29 de maio de 2019, pouco mais de 07 (sete) dias após a aquisição do veículo, momento, em tese, que estava dentro do prazo de 30 (trinta) dias para a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

Por derradeiro, saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, pois o bem foi acautelado à Polícia Judiciária Civil, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição, sobretudo porque terceira de boa-fé não pode ser indiretamente apenado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.”
(Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014)
.

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – SUBSISTÊNCIA – CONDICIONAMENTO QUE MALFERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SEM PREVISÃO DA CONDIÇÃO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PROPRIEDADE DO VEÍCULO INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. É de rigor a restituição do veículo apreendido quando o automóvel, a par da comprovação da sua propriedade, não se tratar de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, por si só, constitua fato ilícito, e não haja elementos que indiquem que ele caracterize produto de crime ou proveito auferido com a prática de fato criminoso, sendo desarrazoado condicionar a restituição ao trânsito em julgado da ação penal, principalmente quando tal condição não estiver prevista na sentença condenatória.”
(MS 1014327-23.2018.8.11.0000, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04.04.2019).

Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida a ordem neste ponto, para restituir o veículo a impetrante, porém,
mediante o compromisso de fiel depositária
, até a regularização junto ao órgão de trânsito ou trânsito em julgado da ação criminal.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME - ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALTERNATIVAMENTE, LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETARIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERIFICADO O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DO BEM APREENDIDO - RESTITUIÇÃO MEDIDANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO – ORDEM CONCEDIDA NO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSITERIAL.

1 - Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Por todo exposto,
CONCEDO a segurança
, para determinar, em definitivo, a restituição do veículo
I/Chrysler, cor preta, ano 2012, modelo 2012, placa FKN-1699, a impetrante
Eliane Mendes Muller Affi
, na
condição de depositária judicial compromissada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020